Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-48.2022.8.11.0022
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000997-48.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACEMA RAMOS - CPF: 206.607.581-72 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA – ISENÇÃO EM RAZÃO DE NEOPLASIA MALIGNA – MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA NA VIA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO RECONHECIDA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS – ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ARGUMENTO JURÍDICO NÃO AVENTADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apresentação de argumento jurídico apenas na apelação caracteriza inovação recursal e, portanto, não merece ser conhecido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por perdas e danos no 1000997-48.2022.8.11.0022, movida por IRACEMA RAMOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“para o fim de declarar o direito da requerente à isenção do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retida na sua folha de pagamento de aposentadoria em razão de neoplasia maligna, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n° 7.713/88, bem como condenar a ré a restituir à parte autora o imposto de renda indevidamente descontado desde o diagnóstico da patologia”
.
Ainda, condenou o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da data da sentença, além de juros moratórios de 1% ao mês,
“desde a citação (data do desconto indevido no imposto de renda da autora)”
.

Em suma, o apelante se insurge apenas em relação à condenação por danos morais, ao argumento de que os descontos de imposto de renda retido na fonte, declarados como indevidos, decorreram da própria inércia da parte autora em promover o requerimento administrativo para a concessão da isenção tributária, o que exclui a responsabilidade civil do ente público.

Requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões (ID 213491154), a apelada alega que o recurso não deve ser conhecido por trazer inovação recursal. Aduz que, em sede de contestação, o recorrente apenas afirmou que os supostos danos não passavam de um mero dissabor da vida comum, enquanto nas razões do apelo defende que a culpa pela falha na prestação do serviço é exclusiva da apelada, que demorou para formular o pedido administrativo para interrupção do desconto de imposto de renda.

Sustenta que o recurso não impugna os fundamentos que deram sustentação à sentença, não discute as matérias enfrentadas e decididas, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Alega, quanto ao mérito, que não há exigência de procedimento administrativo para concessão da isenção do imposto de renda ao aposentado por invalidez com neoplasia, e que os descontos indevidos ultrapassaram o mero dissabor, motivo pelo qual pleiteia o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 216485654).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada suscita a ocorrência de inovação recursal, ao fundamento, em suma, de que o apelante traz argumento para afastar a sua responsabilidade civil, que não foi discutido em sede de contestação.

Razão assiste à apelada.

Com efeito, a tese recursal está fundada unicamente na ausência de responsabilidade civil do requerido/apelante, tendo em vista que
“
os descontos de imposto de renda retido na fonte, declarados como indevidos, decorreram da própria inércia da parte autora em promover o requerimento administrativo para a concessão da isenção tributária”
, o que afastaria o nexo de causalidade. Todavia,
referido argumento foi aduzido somente neste recurso de apelação.

Deveras, na contestação, o requerido/apelante se limitou a defender a ausência de dano moral, ao argumento de que os fatos narrados pela apelada configuram mero dissabor da vida comum.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de inovação recursal, pelo que
não

conheço do recurso
de apelação, eis que fundado em argumento não discutido na primeira instância.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

(Caso superada a preliminar, será juntado o voto mérito)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024